Tribunal: TJDFT
Processo: 0746727-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO E PELA VIA ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA.
1. Verificando-se que o pedido de gratuidade formulado pelo autor apelante restou devidamente apreciado pelo Juízo de origem, tendo deferido o benefício na própria sentença recorrida, não se conhece do pedido de indeferimento formulado em contrarrazões, por não constituir o instrumento processual adequado para impugnar a concessão da gratuidade de justiça ao autor.
2. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Pedido de alteração do valor da causa não conhecido.
3. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não impugnou a penhora e avaliação dos bens no momento oportuno, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior e por instrumento inadequado, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão temporal.
4. Cumpre destacar que o fato de não ter havido a análise de mérito do alegado excesso de penhora não afasta os efeitos da preclusão. Se o apelante não se utilizou do instrumento processual adequado e no momento oportuno, não pode pretender ressuscitar a discussão por nova via transversa.
5. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador.
6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.